Tribunal: TJSP
Processo: 1001858-28.2017.8.26.0075
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, o que fica declarado para fins de prequestionamento. Acórdão que indicou claramente os motivos que alicerçam a conclusão enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.